Tribunal: TJES
Processo: 5017221-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017221-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS DE CARVALHO LIMA

AGRAVADO: CONSTRUTORA T. T. LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017221-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS DE CARVALHO LIMA

AGRAVADO:
CONSTRUTORA T. T. LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ANCHIETA - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE EMPRESA EXTINTA POR SÓCIOS REMANESCENTES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição processual de pessoa jurídica extinta (Construtora T.T. Ltda.), nos autos de execução de título extrajudicial, pelos sócios remanescentes.
2. Extinção da empresa por omissão contumaz, conforme certidão da Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição processual de empresa extinta pelos seus sócios remanescentes quando não demonstrada dissolução regular nem a existência de patrimônio líquido positivo distribuído.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a sucessão processual de pessoa jurídica extinta pelos sócios, por analogia ao art. 110 do CPC, apenas quando demonstrada dissolução regular da empresa e efetiva distribuição de patrimônio líquido.
5. No caso, a extinção decorreu de omissão contumaz, sem prova de dissolução regular nem demonstração de patrimônio a ser transferido aos sócios, o que inviabiliza a sucessão processual.
6. A substituição processual pretendida configura hipótese não prevista nos limites do art. 18 do CPC, sendo inadequada a responsabilização direta dos sócios fora do procedimento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da pessoa jurídica por omissão contumaz, sem prova de dissolução regular e sem demonstração de patrimônio líquido positivo distribuído aos sócios, inviabiliza sua substituição processual pelos sócios remanescentes.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 110.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp nº 1.652.592/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 12.06.2018; STJ, REsp nº 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017221-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS DE CARVALHO LIMA

AGRAVADO:
CONSTRUTORA T. T. LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ANCHIETA - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento volta-se contra decisão que indeferiu o pedido de substituição processual da Construtora T.T. Ltda., já baixada no CNPJ, pelos seus sócios remanescentes, formulado nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante.

Inicialmente, registro que a matéria já foi apreciada em sede liminar pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, que indeferiu o pleito de substituição, com os seguintes fundamentos:

"Na origem, MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS DE CARVALHO LIMA, ora agravante, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de CONSTRUTORA T.T. LTDA. E CARLOS EUGÊNIO RAMALHO TAVARES, tendo por objeto Contrato de Permuta de Imóveis.

No curso do processo, após várias diligências para localização de bens da empresa devedora, o exequente/agravante diante da ciência de que esta foi formalmente baixada, motivo pelo qual requereu a substituição processual da pessoa jurídica extinta pelos sócios remanescentes ORDELINO TONANI e JOSÉ LUIS TONANI. O referido pleito foi indeferido pelo magistrado singular, pelos fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Ao id. 37745912 o exequente pretende a substituição processual da executada, CONSTRUTORA TT LTDA, pelas pessoas físicas dos seus sócios, ORDELINO TONANI e JOSÉ LUIS TONANI, como decorrência da baixa da pessoa jurídica conforme certidão de id. 37745919, inclusive mediante a tomada, desde já, de medidas expropriatórias.

Todavia, a substituição processual se dá em hipóteses notadamente restritas, não se admitindo, ordinariamente, que se demande em nome alheio ou responsabilize terceiro não envolvido na relação jurídica base (CPC, artigo 18), tal como pretende o exequente.

Logo, indefiro os pedidos formulados ao id. 37745912, devendo o exequente indicar meios efetivos para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Pois bem.

Consoante dispõe o art. 110 do CPC “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

Segundo entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da pessoa jurídica equivale a morte da pessoa natural, razão pela qual, por analogia, é possível aplicar as disposições do supracitado art. 110 do CPC, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.652.592/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. Documento: 2350198 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/09/2023 Página 8de 5 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Nada obstante a substituição processual pretendida pelo agravante, somente é admitida quando a extinção da pessoa jurídica se dá regularmente, o que não se infere do caso em apreço.

Isto porque, consoante se infere da Certidão de Baixa de Inscrição do CNPJ, emitida pela Receita Federal do Brasil (id 10654461 – fl. 04), o motivo da extinção (baixa) da empresa executada/agravada é a sua omissão contumaz.

Portanto, inviável,
in casu
, a substituição processual da empresa executada pelos sócios remanescentes.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar."

Adotando a técnica da fundamentação
per relationem
, constato que permanecem hígidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, os quais encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no caso em apreço, a baixa da inscrição da Construtora T.T. Ltda. perante a Receita Federal decorreu de omissão contumaz, e não de dissolução regular. Tal circunstância afasta a aplicação analógica do art. 110 do CPC e inviabiliza a inclusão direta dos sócios remanescentes no polo passivo da execução, conforme destacado pelo relator originário.

Nessas condições, não se verifica ilegalidade manifesta nem demonstração de patrimônio líquido positivo efetivamente distribuído entre os sócios, capaz de justificar a sucessão processual.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.